Tribunal: TJDFT
Processo: 0732957-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MATERIALIDADE E INDÍCIO DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PACIENTE EVADIDO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS. INSUFICIENTES. OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Para assegurar a garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção.
2. O auto de prisão em flagrante, a ocorrência policial, os relatórios técnicos da DPCA, o relatório escolar, o relatório final da DPCA, bem como o depoimento judicial indicam a materialidade do delito e o indício suficiente da autoria aptos a embasar decreto de segregação cautelar.
3. A longa evasão do paciente, que tinha ciência do processo e do mandado de prisão preventiva, é causa preponderante para a manutenção da prisão preventiva, mormente para garantir a instrução processual e a aplicação da lei penal.
4. As condições subjetivas, por si, não impedem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção.
5. Não há falar em decisão abusiva e ilegal que determinar a prisão preventiva quando suficientemente fundamentada na existência do delito, nos indícios de autoria, na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal.
6. Inviabilidade de aplicação de outra medida cautelar em face de ter sido anteriormente concedido ao paciente a liberdade provisória, violada pela conduta em tela.
7. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.